Tribunal: TJMT
Processo: 1004854-37.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004854-37.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - CPF: 927.473.701-78 (ADVOGADO), RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS - CPF: 006.424.411-38 (EMBARGANTE), 2ª Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (EMBARGADO), LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 645.994.181-53 (ADVOGADO), LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 645.994.181-53 (EMBARGANTE), LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - CPF: 927.473.701-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO PELO EMBARGANTE DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE.

EMBARGOS
DESPROVIDOS
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Impõe-se a rejeição dos aclaratórios se constatado que o recurso não foi manejado com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, mas tão-somente de manifestar o inconformismo da embargante e provocar a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível na via eleita.

1.1.

Nos casos em que presente manifesta ilegalidade relativa ao direito de locomoção do paciente, se faz necessária a concessão da ordem de
Habeas Corpus
ainda que de ofício. No entanto, não cabe
Habeas Corpus
em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, quando patente a inadequação da via eleita e quando não comprovado, de plano, constrangimento ilegal a ser reconhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Ricardo Cosme Silva dos Santos,
contra o v. acórdão proferido nos autos do
Habeas Corpus
n.º 1004854-37.2023.8.11.0000, para que sejam sanadas
omissões
existentes em seu conteúdo.

O embargante sustenta, que o acórdão embargado deve ser reformado, porquanto
não colocou a fundamentação prolatada pelo Douto
Des. Geraldo Giraldelli
em sessão de julgamento, a qual entendeu que deveria ser repelido o Recurso de Habeas Corpus por
não ser cabível em sua forma
e por
preclusão temporal do objeto do pedido
. (Id. 174307694)

Ante a observância ao princípio do contraditório, foram colhidas as
contrarrazões
, nas quais o

Ministério Público
postulou a
rejeição
destes, considerando a inexistência dos alegados defeitos que viriam a comprometer a exata compreensão do acórdão. (Id. 174571185)

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ab initio

e embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este eg. Sodalício por intermédio do vertente recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, os quais possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do CPP, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Pois bem.

Analisando os autos,
constato inexistir qualquer omissão
, a ensejar o pretendido saneamento, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão embargado partiu da minudente análise das circunstâncias fáticas do caso, sendo externadas as razões que justificaram o entendimento adotado, ainda que tenha sido alcançada conclusão contrária aos interesses do outrora paciente, e do respectivo impetrante.

No caso em exame, a irresignação do embargante foi efetivamente apreciada e decidida no julgamento do
Habeas Corpus
, restando fundamentada a decisão deste Colegiado, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal.

E apenas para que o embargante não fique sem respostas, quanto as ponderações feitas pelo ilustre
Des. Gilberto Giraldelli
durante a sessão de julgamento, esclareço que o nobre Desembargador, na verdade, fez registrar que o
writ

realmente não comportava conhecimento
pois, para além de existir recurso próprio e não ficar demonstrado,
in casu
, nenhuma ilegalidade que pudesse ser sanada de ofício por esta Corte de Justiça,
“há clara supressão de instância”
nas questões relativas à situação de saúde do reeducando Ricardo Cosme.

Fez constar que somente em casos excepcionais (flagrante ilegalidade) poder-se-ia admitir o processamento de
habeas corpus
como substituto recursal de agravo em execução penal, contudo este não era o caso do
writ
e, por essa razão, acompanhou o voto condutor para negar provimento ao agravo regimental.

No mais, zelosamente, o nobre Desembargador, tal como pontuado por este Relator, observou que o Juízo
a quo
não está inerte às questões alegadas pela Defesa (problemas de saúde) e ressaltou, inclusive, que a origem tem diligenciado no sentido de solicitar perícia acerca da saúde mental do reeducando (“oficiou as secretarias”).

Nos seus dizeres:

“Não tenho dúvidas em acompanhar o relator (...) no caso em concreto, estamos cuidando de guia de execução que estão em curso desde 2018/2021, questões que certamente estão demandando há muito e muito tempo, no caso de 2018 a quase 5 anos, evidente que houve tempo para que seja suscitada a irregularidade dessas guias (....) o que não podemos é utilizar o habeas corpus como meio para utilizar o processamento de agravo em execução. Nesse caso não se verifica a patente ilegalidade a ponto de ser concedida a ordem” (Vide sessão de Julgamento 28/06/2023-TJMT)

Enfim, não há nenhuma omissão a ser reconhecida.

O e. Dese. Giraldelli, apenas fez suas considerações acerca da temática apresentada e, então, desproveu o agravo regimental nos termos do Relator, mesma conclusão, aliás, seguida pelo e. Dese. Luiz Ferreira.

Com efeito, a ementa elaborada está nos exatos termos do que foi concluído e julgado pelo Colegiado, não havendo, pois, o que ser acrescentado.

Não fosse suficiente, a par de assente em nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes, sendo ainda incontroverso que o julgador não é obrigado a responder ou comentar explicitamente todos os argumentos expendidos pela parte, tampouco sobre os artigos de lei por ela mencionados, se ao final decidiu a questão de forma fundamentada, como é o caso dos autos.

Ocorre que aquelas premissas das quais partiram o embargante foram justamente antíteses às conclusões do julgado, a quais não foram aferidas de modo isolado, mas sim dentro de um contexto argumentativo que integrou o tópico da fundamentação relacionada as
questões das "Cartas de Guia" datadas de 2018 e 2021
.

Nesse sentido,
verbis
:

“1. Não há ofensa aos arts. 28-A, 564, IV, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem apresentou motivação específica para afirmar o descabimento da celebração do ANPP em favor do ora agravante
. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento
. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 1924199 RS 2021/0054310-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021). Negritei.

Desse modo, resta evidente que o v. acórdão vergastado não se mostra omisso, mas apenas avesso aos interesses do embargante, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita, pois não é despiciendo reiterar que toda a matéria questionada nestes embargos foi debatida e analisada por esta Terceira Câmara Criminal de forma clara e objetiva.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
Ricardo Cosme Silva dos Santos
em face do v. acórdão prolatado nos autos do Embargos de Declaração opostos em face do acordão do
Habeas Corpus
n.º 1004854-37.2023.8.11.0000, entretanto, os
REJEITO
, nos termos da motivação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023